Tribunal: TJMT
Processo: 0024055-02.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RAC no 0024055-02.2006.8.11.0041
VISTOS...
Trata-se de recurso de apelação interposto por Osvaldo Rosa Soares, em face da sentença proferida na ação de prestação de contas, do espólio Paulo Alcides Prates da Fonseca, que homologou as contas apresentadas e reconheceu a existência de saldo credor em benefício do autor, condenando a parte requerida ao ressarcimento dos valores, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais.
Nas razões de recurso, o apelante sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Contrarrazões apresentada no Id. 35843204, suscitando em preliminar o não conhecimento do recurso, ante a irregularidade de representação da parte autora, tendo em vista o seu falecimento e pela inadequação da via eleita. No mérito, pugnam pelo seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 38065474).
Com a notícia do falecimento do autor/apelante, foi determinada a suspensão do processo e intimação do patrono para que, no prazo de 30 (trinta) dias, procedesse à regularização processual, juntando o instrumento de mandato, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.
No Id. 43297485, as herdeiras e sucessoras do apelante vieram aos autos requerer sua habilitação, para integrar a relação processual em substituição ao falecido.
Os apelados manifestaram no Id. 45237456, pela inadmissão da habilitação das herdeiras e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, §3o, do CPC.
É o que merece registro.
Decido.
Denota-se dos autos que, com a notícia do falecimento do autor/apelante, foi determinada a suspensão do processo, a teor do disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Civil a fim de permitir a regularização processual da parte.
Sobreveio manifestação das herdeiras, requerendo a habilitação nos autos, para substituição processual do de cujus.
Ocorre que, conforme se extrai da certidão de óbito acostada nos autos no Id. 35843206, o de cujus deixou bens a inventariar, deixando a viúva e três herdeiras, devidamente identificadas.
Desse modo, havendo bens a inventariar e sendo as herdeiras capazes e maiores, como é o caso dos autos, em se tratando de ação de cunho patrimonial, como na espécie, a sucessão dever ser feita prioritariamente pelo espólio da parte que veio a falecer, independentemente da abertura de inventário.
Sobre o tema, é importante ressaltar que, embora o artigo 110 do Código de Processo Civil mencione que a substituição processual possa ocorrer pelo espólio ou por seus sucessores, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a preferência para substituição é do espólio, somente ocorrendo a habilitação direta dos herdeiros na hipótese de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, vejamos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ART. 110 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEIÇÃO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos sucessores de Luiz Antônio Minas dos Santos contra decisão em Ação Ordinária (em fase de execução), a qual determinou que para a habilitação de herdeiros é necessária a comprovação da abertura do inventário. 2. No presente caso, trata-se de situação peculiar, pois havendo valores a inventariar, há necessidade de abertura do inventário, com nomeação do inventariante, procedendo-se a habilitação na pessoa deste. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1455705/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ÚNICAS HERDEIRAS E AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR.PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA CONDIÇÃO DE ÚNICAS HERDEIRAS E DA AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interpretando o art. 43 do Código de Processo Civil de 1973, firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, sobrevindo a morte de qualquer uma das partes no processo, deverá ela ser substituída, ordinariamente, pelo espólio, exceto se houver motivo devidamente justificado a determinar a habilitação dos herdeiros, como no caso dos autos, em que as habilitadas são as únicas herdeiras e a falecida não deixou bens a inventariar. Precedentes. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 2. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nas provas dos autos, que as filhas habilitadas eram as únicas herdeiras e que a falecida não deixou bens, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1432619/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016) (destaquei)
No caso, a substituição não é feita diretamente pelos herdeiros, cuja legitimidade pressupõe a partilha e a distribuição do quinhão. Tal determinação legal está inserta nos artigos 110, 313, 687 a 691, todos do Código de Processo Civil.
Portanto, tendo prova nos autos de que o autor/apelante deixou bens a inventariar e não havendo notícias da abertura de processo de inventário, não há como deferir o pedido de habilitação das herdeiras do falecido.
Assim, em que pese tenha sido facultada a regularização processual da parte autora/apelante, o fato é que a sucessão processual não se operou na forma admitida pela legislação vigente, de modo que não há como relativizar a ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e deferir a habilitação das herdeiras da forma pleiteada.
Desse modo, cumpridas as formalidades legais e não realizada a habilitação dos herdeiros, de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Isso posto, indefiro o pedido de habilitação formulado no Id. 43297485 e, diante do decurso do prazo para a regularização processual, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, invertendo o ônus de sucumbência. Julgo prejudicado o recurso de apelação.
P. I. C.
Transcorrido in albis o prazo recursal, procedam-se com as devidas baixas.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator